Tribunal: TJBA
Processo: 0086416-12.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086416-12.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BIAO MARTINS LUNA Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR II. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO PELO JUÍZO A QUO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR A PARTIR DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, § 2º, do CPC. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONTA POUPANÇA nº 3401461-2, ABERTA EM 27/07/1990. DEMAIS CONTAS POUPANÇA SEM PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0086416-12.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO BIAO MARTINS LUNA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .